Tribunal: TJDFT
Processo: 0711809-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. art. 784, XII, do CPC, c/c, arts. 26, 28 e 29, I a VI, todos da Lei n. 10.931/2004. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. Dentre outros, além do “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, previsto no art. 784, III, do CPC, “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”, também, são títulos executivos extrajudiciais, de acordo com o inciso XII deste artigo.
2. Quando estiverem consubstanciados os requisitos essenciais previstos no art. 29, I a VI, da Lei n. 10.931/2004, os quais não contemplam a exigência da assinatura de duas testemunhas, “a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.”, nos termos dos arts. 26 e 28, ambos, desta Lei.
3. Efeito suspensivo indeferido. Confirmação. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.